Tribunal: TJBA
Processo: 8033260-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033260-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO AGRAVADO: ERIKSSON SANTOS SILVA Advogado(s):JOSE ROBERTO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. FUNDEB. BASE DE CÁLCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança. Postula-se a inclusão dos valores repassados ao FUNDEB na base de cálculo do duodécimo constitucional devido ao Poder Legislativo Municipal. A agravante demonstrou que o município excluiu da base de cálculo valores superiores a R$ 17.000.000,00, resultando em diferença anual de aproximadamente R$ 1.200.000,00. O juízo de origem indeferiu a medida sob fundamento de ausência de comprovação inequívoca e de que o Poder Legislativo continua funcionando normalmente. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência: (i) probabilidade do direito quanto à inclusão dos valores destinados ao FUNDEB na base de cálculo do duodécimo; (ii) perigo de dano decorrente do não repasse integral. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige cognição sumária, não prova inequívoca. A decisão recorrida estabeleceu padrão probatório excessivamente rigoroso. 4. A documentação apresentada demonstra plausibilidade da alegação: Relatório de Execução Orçamentária, extratos bancários e tabela do Tribunal de Contas dos Municípios evidenciam repasses ao FUNDEB superiores a R$ 17.000.000,00 e diferença de mais de R$ 1.200.000,00 no duodécimo anual. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os valores repassados ao FUNDEB integram a base de cálculo do duodécimo (RE nº 1.285.471 e 1.500.592), demonstrando a probabilidade do direito. Este Tribunal de Justiça já decidiu em consonância com tal orientação. 6. A presunção de legitimidade dos cálculos do Tribunal de Contas não é absoluta, sendo passível de controle jurisdicional quando há jurisprudência consolidada em sentido diverso. 7. O perigo de dano transcende o aspecto patrimonial, atingindo a separação e independência dos Poderes. O duodécimo assegura a autonomia financeira do Legislativo, essencial ao exercício de suas funções constitucionais. 8. A urgência decorre da violação ao artigo 29-A da Constituição Federal, independentemente de demonstração de colapso financeiro. 9. A reversibilidade da medida favorece sua concessão, pois eventual equívoco pode ser corrigido mediante compensação nos repasses futuros. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a complementação dos valores e a inclusão das verbas destinadas ao FUNDEB na base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo Municipal. Tese de julgamento: "1. Os valores repassados ao FUNDEB integram a base de cálculo do duodécimo constitucional devido ao Poder Legislativo Municipal, conforme artigo 29-A da Constituição Federal e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A tutela de urgência exige apenas probabilidade do direito mediante cognição sumária, não prova inequívoca, especialmente quando há jurisprudência consolidada e documentação evidenciando discrepância relevante nos valores. 3. O perigo de dano caracteriza-se pela violação à autonomia financeira do Legislativo e ao princípio da separação dos Poderes, independentemente de demonstração de colapso financeiro." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29-A, caput e §2º, incisos II e III; CPC, arts. 300, 931 e 937, I a IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.285.471; STF, RE nº 1.500.592; TJBA, Apelação Cível nº 8000802-77.2022.8.05.0258, Rel. Juiz Substituto de 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. abril/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033260-43.2025.8.05.0000 em que é Agravante Câmara Municipal de Ribeira do Pombal e Agravado Eriksson Santos Silva, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator